Tribunal: STF
Processo: ADI 2163
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-29
Data de publicação: 2000-06-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL QUE ASSEGURA O PAGAMENTO DE
50% PARA O INGRESSO EM CASAS DE DIVERSÕES, PRAÇAS DESPORTIVAS E
SIMILARES AOS JOVENS DE ATÉ 21 ANOS. A SITUAÇÃO COMPREENDE UMA
BILATERALIDADE: O ALEGADO PREJUÍZO FINANCEIRO DAS EMPRESAS E A
PROTEÇÃO A UM BEM JURÍDICO SUBJETIVO - A CULTURA. EM DECISÃO
CAUTELAR TRANSPARECE QUE O PREJUÍZO IRREPARÁVEL OCORRERIA EM RELAÇÃO
 AOS BENEFICIÁRIOS DA LEI.
LIMINAR INDEFERIDA.